Tribunal: STF
Processo: ARE 1568739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Cargo de professor. Lei municipal. Implementação e pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da inviabilidade de reexame de fatos e provas, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A decisão recorrida manteve o entendimento do juízo de origem quanto à inviabilidade do processamento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 149, § 1º e § 1º-A, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem e a análise do recurso extraordinário demandariam o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.